Tribunal: TJDFT
Processo: 0730744-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou, de ofício, o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ. A sentença coletiva reconheceu o direito à implementação da terceira parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.105/2013, com termo inicial em setembro de 2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se é cabível o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva que apresenta título executivo judicial líquido, certo e com beneficiários individualizados, com base no Tema 1.169 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência majoritária reconhece que o título judicial formado na ação coletiva do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF não se enquadra no Tema 1.169 do STJ, pois não depende de liquidação prévia ou de demonstração do an debeatur.
4. O título exequendo é líquido e certo, com valores apuráveis mediante simples cálculos aritméticos, e com beneficiários delimitados em virtude da Legislação mencionada que concedeu o reajuste.
5. A sentença coletiva delimita com clareza os aspectos subjetivo e objetivo da obrigação, o que inviabiliza a tese de suspensão por eventual controvérsia ainda não decidida pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Não se aplica o Tema 1.169 do STJ ao cumprimento individual de sentença coletiva que contenha obrigação líquida e certa, com beneficiários nominados e valores apuráveis por cálculos simples.”